Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-46.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001608-46.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1001608-46.2022.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta FlorestaMT

Embargante(s):

Ueslei De Melo Rodrigues de Lima

Embargada(s):

Facebook Servicos Online do Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargante/Reclamada, mas DEU-LHE provimento e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, vez que afastou o dano moral por ter
“consubstanciava única e exclusivamente no golpe sofrido pela genitora do Embargante
”, o que afirma não ser a matéria principal dos autos, bem como que a menção ao golpe da genitora foi para ilustrar a conta fake descoberta com a utilização de sua foto, qual foi utilizada para pratica de atos ilícitos.

Sustenta o embargante que a decisão destoa do pedido formulado na exordial, pois o Embargante requereu indenização em razão do uso indevido de sua imagem e nome, e tal uso restou devidamente comprovado pelos documentos anexados aos autos.

Ao final requer o acolhimento do presente Embargos de Declaração com a adição de fundamentação coerente com o pedido formulado, eis que a fundamentação existente não se amolda a realidade dos autos, para que seja sanada a omissão e aplicado os efeitos modificativos da decisão, ora embargada.

A parte embargada apresentou manifestação, conforme se denota no ID 154360159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

No que concerne especificamente a afirmação de que a decisão foi fundamentada em fatos diversos do explanado na inicial, destaco que apesar de ter sido utilizado a sua foto no aplicativo da ré, este fato por si só, não responsabiliza a ré pelos atos praticados por terceiro, pois é de conhecimento público e notório que as fotos utilizadas no aplicativo são escolhidas pelo titular do número de telefone e no presente caso, não restou demonstrado que houve clonagem da conta do autor no aplicativo
whatsApp
.

Quanto à alegação de que a decisão foi contrária ao exposto na inicial esta não merece prosperar, pois como o próprio autor trouxe na fundamentação do seu recurso, de que a menção ao golpe a sua genitora foi para expor a forma de descoberta do referido golpe, a decisão constou que não restou comprovado nos autos a realização dos golpes com a utilização da foto do autor, visto que apenas foi juntado um
print screen,
realizado pelo próprio autor.

Ademais, ainda que comprovado o golpe com a utilização da foto do autor, entendo que neste caso não há como responsabilizar o aplicativo de mensagens, tendo em vista que não foi o responsável por vazamento de dados do autor.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023